Tribunal: TCU
Processo: 016.895/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18478/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 016.895/2015-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adair Terezinha Beljak (XXX.100.649-XX); Ana Maria Torracca Levy (XXX.366.027-XX); Benedito Murilo de Godoy (XXX.555.887-XX); Ericely Aparecida Orchel de Alvarenga (XXX.710.909-XX); Waldemir Olavarria de Pinho (XXX.164.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.